Tribunal: TJSP
Processo: 2043245-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que no curso de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito indeferiu a expedição de ofícios e a constrição de ativos financeiros de empresas – Legitimidade da medida em face da peculiaridade da situação fática – Responsabilidade concorrente das pessoas físicas e jurídica por dívidas – Grupo econômico de fato,

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que no curso de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito indeferiu a expedição de ofícios e a constrição de ativos financeiros de empresas – Legitimidade da medida em face da peculiaridade da situação fática – Responsabilidade concorrente das pessoas físicas e jurídica por dívidas – Grupo econômico de fato, evidenciado o desvio de finalidade e a confusão patrimonial – Caracterização da gestão abusiva, improbidade empresarial e da violação à lei pelo administrador e sócio em prejuízo dos credores – Extensão da responsabilidade aos sócios pelo passivo inadimplido – Fundamentos jurídicos integrantes do direito positivo – Legalidade, ressalvado o benefício de ordem, com a indicação de bens desembargados da pessoa jurídica, o regresso contra os coobrigados, a liquidação da dívida em dinheiro ou, alternativamente, a prestação de fiança bancária ou apresentação de seguro garantia judicial para elisão da pretensão executiva – Decisão reformada – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043245-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
agravantes OESTE NOTICIAS GRÁFICA E EDITORA LTDA, PAULO CESAR DE
OLIVEIRA LIMA e LUCIANE CAPPELLAZZO DE OLIVEIRA LIMA, é agravado
EDITORA IMPRENSA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2043245-32.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 18201
Agravo de Instrumento no 2043245-32.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: OESTE NOTICIAS GRÁFICA E EDITORA LTDA, PAULO CESAR DE
OLIVEIRA LIMA E LUCIANE CAPPELLAZZO DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVADO: EDITORA IMPRENSA LTDA
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 18201
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que no
curso de cumprimento de sentença proferida em ação
declaratória de inexistência de débito indeferiu a
expedição
de
ofícios e a constrição de ativos
financeiros de empresas – Legitimidade da medida em
face
da
peculiaridade
da
situação
fática
–
Responsabilidade concorrente das pessoas físicas e
jurídica por dívidas – Grupo econômico de fato,
evidenciado o desvio de finalidade e a confusão
patrimonial
–
Caracterização
da
gestão
abusiva,
improbidade empresarial e da violação à lei pelo
administrador e sócio em prejuízo dos credores –
Extensão da responsabilidade aos sócios pelo passivo
inadimplido – Fundamentos jurídicos integrantes do
direito positivo – Legalidade, ressalvado o benefício de
ordem, com a indicação de bens desembargados da
pessoa jurídica, o regresso contra os coobrigados, a
liquidação da dívida em dinheiro ou, alternativamente, a
prestação de fiança bancária ou apresentação de seguro
garantia judicial para elisão da pretensão executiva –
Decisão reformada – Recurso não provido, com
observação.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória, que no curso do cumprimento de sentença proferida em ação de
indenização por danos morais, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica
da sociedade empresária para o ingresso dos sócios no processo, bem como,
objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em
resumo, na viabilidade da providência, na inexistência de grupo econômico de fato
ou de confusão patrimonial, na ausência de comprovação da fraude, de abuso de
personalidade ou de enceramento regular das atividades empresariais.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio a contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2043245-32.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 18201
Na espécie foram esgotados os meios ordinários para
localização de bens sociais, livres e desembaraçados da pessoa jurídica, sem
sucesso, a despeito da existência de bens pertencentes de bens de titularidade dos
devedores, sobretudo diante do encerramento irregular das atividades, cujos
proprietários fixaram no mesmo endereço outras empresas, págs. 92/93, 100/116
dos autos principais, circunstâncias indicativas da fraude, por presunção comum
relativa, segundo a lógica ordinária das coisas e as regras de experiência, art. 375
do Código de Processo Civil, conjugado com o art. 212, IV, do Código Civil.
Nesse contexto, a adequação e a pertinência da
desconsideração inversa da personalidade jurídica, com base nas regras de direito
material, nos termos do art. 50 do Código Civil, como medida útil e eficaz à
concretização da justiça, considerando os atos típicos de desvio de finalidade
estatutária em face da leviandade e do abuso na gestão dos negócios, com
infração à lei e os deveres comuns a todos comerciantes.
Daí - e também por outros fundamentos distintos,
integrantes do sistema positivo -, ficando determinado o regular prosseguimento da
execução em face dos sócios (pessoas físicas), com a inclusão no polo passivo e o
redirecionamento da causa, nos termos dos arts. 108, 133 e 134, do Código de
Processo Civil, interpretados de forma lógico sistemática com os arts. 1.016, 1.023,
1.024, 1.053 e 1.110 do Código Civil, devido à improbidade no desempenho das
funções e a transgressão ética às regras jurídicas e aos princípios de direito
exigidos nas relações mercantis.
Nada obstante, ressalvada a oposição do benefício de
ordem, observando a responsabilidade limitada dos sócios ao capital social da
empresa, bem como a faculdade de explicação plausível ao judiciário sobre os
motivos do estado de insolvência e da conduta faltosa ou fraudulenta, porventura
elidindo a pretensão executiva quanto aos bens particulares à falta dos
pressupostos de incidência dos institutos, e desde que nomeados outros bens da
sociedade, sitos na mesma comarca e desembargados ou, alternativamente, com o
pagamento em dinheiro, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia
judicial, acrescidos de 30% sobre o valor do débito perseguido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2043245-32.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 18201

Do exposto, pelo meu voto, nego provimento, com
observação.
CÉSAR PEIXOTO
Relator